Tribunal: TCU
Processo: 011.378/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5926/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, fazendo-se a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.378/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eduardah Alves da Silva Albuquerque (XXX.003.381-XX); Eliane Freire Santos (XXX.592.841-XX); Heytor Henryquy Martins Albuquerque (XXX.879.461-XX); Iguaciane de Souza Campos (XXX.565.901-XX); Iguassia de Souza Campos (XXX.991.531-XX); Iguassua de Campos Moreira (XXX.058.561-XX); Kaleb dos Santos Albuquerque (XXX.133.986-XX); Laura Maria dos Santos Albuquerque (XXX.133.906-XX); Maisa Avelino Dourado (XXX.711.731-XX); Margarete Guerreiro Tauil (XXX.714.291-XX); Mariangela Santos Dourado (XXX.695.107-XX); Rosa Maria de Oliveira Silva (XXX.740.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 62304/2023 , ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.